Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do bem encontrado por meio do RENAJUD: Eis o teor da decisão recorrida: “O exequente, por meio da petição de ID Num. 207649433, requer penhora de veículo localizado via sistema RENAJUD, atribuindo ao veículo o valor de avaliação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este estimado com base nas informações da Tabela Fipe. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade de êxito na medida, uma vez que embora não haja óbice à penhora do bem, forçoso reconhecer que tal medida se mostra ineficaz para a satisfação da parte credora, porquanto conforme se observa da certidão de ID Num. 207348965, existem outras penhoras anteriores, o que nos leva a crer que em caso de uma improvável localização do bem, não haverá saldo suficiente para quitação da dívida cobrada. Vale destacar, ainda, que o executado foi citado por edital, estando em local incerto ou não sabido, o que dificulta ainda mais a localização do veículo para fins de efetivação da penhora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de ID Num. 207649433. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. I.” Não vejo presente o perigo da demora capaz de antecipar a tutela recursal, eis que o veículo já se encontra penhorado em outros três processos, bem como diante da ausência de localização fática do agravado. Deve, portanto, o recurso seguir seus trâmites regulares e oportunamente ser apreciado pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator